Tribunal: STJ
Processo: 0001450-43.2015.8.17.1120
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055902 - PE(2025/0367020-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CACHOEIRA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS - BA014801
AGRAVADO
: VALDIRENE SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ DANTAS DE LIMA - PE010859
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE CONTRATO
OBRIGAÇÃO DE FAZER E
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de desfazimento de contrato
obrigação de fazer e indenização por
c/c
danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: b82aea62-b6a2-4bf8-a7fd-baea2b9f9d49

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055902 - PE(2025/0367020-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CACHOEIRA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS - BA014801
AGRAVADO
: VALDIRENE SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ DANTAS DE LIMA - PE010859
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE CONTRATO
OBRIGAÇÃO DE FAZER E
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de desfazimento de contrato
obrigação de fazer e indenização por
c/c
danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CACHOEIRA COMERCIAL DE
VEÍCULOS LTDA., contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos do Regimento
art. 21
c/c
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
: desfazimento de contrato
obrigação de fazer e indenização
Ação
c/c
pelos danos materiais e compensação pelos danos morais, ajuizada por VALDIRENE
SOARES DOS SANTOS, em face de CACHOEIRA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.
: julgou procedentes os pedidos, para declarar extinto o
Sentença
negócio jurídico entabulado entre as partes e condenar a parte agravante a pagar
à parte agravada a quantia de R$ 12.000,00, a título de indenização pelo dano
Documento eletrônico VDA55821987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:52
Código de Controle do Documento: bd151051-6bd3-45dc-961f-27f2483bfb55

material, e R$. 10.000,00, a título de compensação pelos danos morais. Por fim,
condenou a parte agravante ao pagamento das custas e dos honorários, estes
fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.
: negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante.
Acórdão
alega violação dos arts. 186, 927, 945, CC, 14, § 3o,
Recurso especial:
485, VI, CPC, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando que
Lei 8.078/1990,
a parte recorrente é ilegítima, porque a negociação ocorrida se deu
exclusivamente entre um terceiro e a parte recorrida e os valores levantados
jamais passaram nas dependências da parte recorrente.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que houve a devida
Agravo interno
impugnação. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos do Regimento
art. 21
c/c
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de impugnação dos
seguintes fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/PE
i) reexame de contexto fático-probatório (
;
Súmula 7/STJ)
ii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

I. DO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 7/STJ)
1. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
2. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

II. DA DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
3. Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
Documento eletrônico VDA55821987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:52
Código de Controle do Documento: bd151051-6bd3-45dc-961f-27f2483bfb55

análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
4. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 1.813.194/ES,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
29/2/2024
REsp 2.041.495/RN,
20/12/2023.
5. No mais, não se pode conhecer do recurso no tocante ao dissídio
jurisprudencial, porquanto incidente a
restando prejudicado,
Súmula 284/STF,
uma vez que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea “c” do permissivo
constitucional não é demonstrado nos moldes legais quando a parte não aponta
qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria.
6. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Quarta Turma,
AREsp 2.258.046/SP,
DJe
AgInt no
Terceira Turma, DJe
16/8/2023;
REsp 2.033.989/MA,
10/3/2023.

7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
8. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
e
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55821987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:52
Código de Controle do Documento: bd151051-6bd3-45dc-961f-27f2483bfb55

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.055.902 / PE
Número Registro: 2025/0367020-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014504320158171120 14504320158171120
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CACHOEIRA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS - BA014801
AGRAVADO
: VALDIRENE SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO : JOSÉ DANTAS DE LIMA - PE010859
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CACHOEIRA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS - BA014801
AGRAVADO
: VALDIRENE SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO : JOSÉ DANTAS DE LIMA - PE010859
TERMO
Documento eletrônico VDA56864387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:34
Código de Controle do Documento: 21c09d87-8b3e-4505-9b61-dac011285ae3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:34
Código de Controle do Documento: 21c09d87-8b3e-4505-9b61-dac011285ae3